Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. PARÂMETRO LEGAL. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo alimentante visando à reforma da sentença, para reduzir os alimentos definitivos arbitrados em 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos salariais brutos, excluídos os descontos compulsórios (INSS e IRPF), para 8% (oito por cento) desses rendimentos.
II. Questões em discussão.
2. Redução dos alimentos definitivos à luz da regra prevista no art. 1.694, § 1o do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.3. No caso concreto, em conformidade com os elementos dos autos é cabível a redução da obrigação alimentícia para 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios. valor equivalente ao quantitativo dos alimentos provisórios que foram pagos durante três anos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que não atende integralmente ao binômio capacidade da parte alimentante e necessidade do alimentado, é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703721-21, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.